Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATRASO. PREJUÍZO AO INFANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da data da citação, nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/68.
2. O atraso na implantação dos alimentos na folha de pagamento pelo órgão pagador, mesmo que relacionada à mora na apresentação de documentos por parte da genitora, não é capaz de prejudicar o alimentado, sob pena de seu interesse sucumbir em prol de entraves burocráticos.
3. Apelação conhecida e provida.